Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. OBSERVÂNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não é possível reconhecer deserção em caso de não recolhimento do preparo se há pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso e, ainda, se após a determinação da comprovação da hipossuficiência, o apelante recolheu o preparo em dobro, atendendo a determinação do artigo 1007 do CPC. Preliminar rejeitada

2. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar afastada.

3. O Código Civil prevê no art. 1.584 que a guarda compartilhada será aplicada sempre que possível.

3.1. "A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial." (STJ, REsp 1.251.000/MG,3a T. j. 23.08.2011, Rel. Min. Nancy Andrighi).

3.2. No caso dos autos, há elementos que demonstram a capacidade e interesse de ambos os pais em exercer a guarda, não constando qualquer prova de que algum deles não tenha condições para o exercício. Assim, deve ser fixada a guarda compartilhada.

4. Reformada a sentença, com acolhimento do pedido formulado em inicial, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais impostos em sentença, com atribuição integral à ré.

5. Havendo pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em contestação e não analisado, cabe à instância revisora seu exame.

5.1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).

5.2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.

5.3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.

5.4. No caso específico dos autos a documentação juntada indica que a parte apelada tem renda salarial acima da média nacional, não havendo que se falar em impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Gratuidade de justiça indeferida.

6. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.